Tribunal: TJMT
Processo: 1026272-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026272-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO), PMG TRADING PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 02.250.783/0001-97 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. EXCESSO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela empresa PMG TRADING PARTICIPAÇÕES EIRELI contra decisão proferida nos autos de execução fiscal n. 0054021-29.2014.8.11.0041, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os honorários periciais no valor de R$ 89.980,00, determinando o depósito do montante no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão da prova requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, considerando o rol taxativo mitigado do art. 1.015 do CPC; (ii) a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado para a perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento é cabível, pois, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, o rol do art. 1.015 do CPC admite interpretação mitigada, sendo recorríveis decisões interlocutórias que causem risco de inutilidade futura da discussão em apelação. No caso, a exigência de pagamento imediato do valor elevado de honorários, sob pena de preclusão da prova, configura hipótese de urgência justificadora da interposição do agravo.

4.
A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade do trabalho, o tempo estimado para a realização da prova e a realidade do mercado.

5.
A perícia contábil em questão, embora envolva volume expressivo de documentos, não apresenta elevada complexidade técnica ou necessidade de deslocamentos, o que não justifica o valor homologado de R$ 89.980,00.

6.
A redução dos honorários periciais para R$ 44.990,00 se mostra mais adequada e compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando a oneração excessiva da parte agravante e garantindo a efetividade da prova pericial.

7.
Caso o perito nomeado não aceite o novo valor fixado, deverão ser realizadas novas diligências para nomeação de outro profissional, assegurando a continuidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O agravo de instrumento é cabível contra decisão que fixa honorários periciais quando demonstrada a urgência da análise imediata, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

2.
A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho, a necessidade de diligências externas e a realidade do mercado.

3.
É cabível a redução do valor dos honorários periciais quando demonstrado que a quantia arbitrada é excessiva em relação à complexidade e à natureza da perícia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; TJSP, AI n. 2164834-54.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Gentil, j. 26.07.2021; TJMT, AI n. 102280-82.2023.8.11.0000, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento Com Pedido de Efeito Suspensivo, distribuído pelo Sistema Eletrônico - PJe sob o n. 1026272-94.2024.8.11.0000, interposto pela Empresa PMG TRADING PARTICIPAÇÕES EIRELI contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Doutor Yale Sabo Mendes, nos autos de Execução Fiscal n. 0054021-29.2014.8.11.0041, que, em apertada síntese, rejeitando a impugnação ao valor dos honorários periciais, homologou a proposta apresentada pela empresa
Real Brasil Consultoria Ltda-ME,
no importe de 89.980,00 (oitenta e nove mil novecentos e oitenta reais).

Contra essa decisão a executada PMG TRADING PARTICIPAÇÕES EIRELI interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

De modo que a controvérsia central diz respeito à fixação dos honorários periciais no montante de R$ 89.980,00, valor homologado pelo juízo de primeiro grau, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes.

A empresa agravante sustenta que o valor arbitrado para a perícia contábil se revela excessivo, especialmente diante da ausência de complexidade da prova técnica a ser produzida. Argumenta que a perícia se restringe à análise de documentos já acostados aos autos, sem necessidade de deslocamento ou realização de diligências externas. Com base nesses fundamentos, requer a minoração do montante para R$ 20.000,00 ou outro valor que o tribunal entender razoável e proporcional.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo de primeiro grau, rejeitou a impugnação apresentada pelas partes, sob o argumento de que a proposta do perito foi devidamente fundamentada, levando em consideração a complexidade do trabalho, o grau de especialização do profissional e as peculiaridades do caso concreto. Destacou ainda que a fixação da verba honorária pericial deve se pautar pela razoabilidade e proporcionalidade, mas também pela realidade do mercado e pela expertise do perito designado.

Em sede recursal, ao analisar o pedido de antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo), deferi o pedido de efeito suspensivo, reconhecendo a exorbitância do valor dos honorários periciais. Ponderei que, embora a perícia envolva um volume expressivo de documentos, a sua complexidade não justifica a cifra homologada em primeiro grau. Além disso, ressaltei que a imposição desse custo à agravante, sem a devida observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, poderia inviabilizar a produção da prova essencial ao deslinde da controvérsia, comprometendo o direito à ampla defesa.

Com base nesses fundamentos, determinei a redução dos honorários periciais para R$ 44.990,00, sem prejuízo de eventual reanálise na decisão de mérito. Ademais, consignei que, caso o perito nomeado não aceite o novo valor fixado, deverá ser realizado novas diligências para nomeação de outro profissional, garantindo a continuidade do processo sem onerar excessivamente a parte recorrente (Id. 242561692).

Em contrarrazões, o Ente Público Fiscalizador, representado pelo procurador do Estado, Wander Fernandez Naves, sustenta a legalidade da decisão de primeiro grau e a necessidade de manutenção do valor fixado para os honorários periciais. Argumenta que a perícia a ser realizada exige elevado grau de especialização e detalhamento técnico, justificando a remuneração estabelecida. Defende que a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabelece critérios para fixação dos honorários periciais, os quais foram corretamente observados na decisão agravada. Além disso, enfatiza que a Fazenda Pública não pode ser prejudicada pela redução da verba pericial, uma vez que o trabalho do perito é essencial para a elucidação da controvérsia e deve ser remunerado de forma justa.

Outro ponto abordado pelo Estado de Mato Grosso é a inexistência de fundamento jurídico para a redução dos honorários com base na suposta incapacidade financeira da agravante, uma vez que a parte não litiga sob o pálio da justiça gratuita. Sustenta que a fixação dos honorários seguiu parâmetros adequados e que a redução do montante poderia comprometer a qualidade da perícia, sendo descabida a intervenção do Tribunal para alterar o arbitramento realizado pelo juízo singular.

Com base nesses fundamentos, requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão recorrida (Id. 245039184).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta pela ausência de interesse público relevante capaz de atrair a atuação do órgão ministerial (Id. 249711663).

Após, retornaram-me conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, a agravante almeja a modificação da interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada contra a proposta de honorários pericias apresentada no Id. 239632651 e, ato subsequente, homologou os valores apresentados no importe de R$ 89.980,00 (oitenta e nove mil novecentos e oitenta reais), determinando-lhe que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com o depósito do valor correspondente aos honorários cobrados, sob pena de preclusão da prova requerida.

Trata-se, portanto, de decisão proferida em ação de conhecimento, que homologou a proposta de honorários periciais apresentados pela empresa de realização de perícias e determinou à agravante o depósito dos valores no prazo que estipulou em 05 dias.

Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as situações em que o agravo de instrumento é cabível, conforme o artigo 1.015.:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

De simples leitura do dispositivo legal constata-se que a decisão que rejeita impugnação à proposta de honorários periciais e determina o seu pagamento não se enquadra em nenhuma das hipóteses listadas no art. 1.015 do CPC.

Não obstante a ausência de enquadramento, fato é que Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual o rol do artigo 1.015 do Código Procedimental Civil tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência.

A tese de mitigação da taxatividade em caráter excepcional leva em consideração o dano que a decisão recorrida implicará às partes caso o recurso de agravo de instrumento não seja analisado naquele momento processual. Em outras palavras, a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação possibilita a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias, fora das hipóteses elencadas no rol do art. 1.015 do CPC.

Assim, resumidamente, o recurso de agravo de instrumento contra decisão não prevista no artigo 1.015 do CPC se mostra cabível nas situações nas quais não cabe aguardar a discussão da tese em futura e eventual apelação, cuja matéria seria discutida no âmbito de preliminar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários periciais – Fixação – Hipótese não elencada no artigo 1.015 do CC- Taxatividade mitigada – Tema 988 do C>STJ. AGRAVO DE INSSTRUMETO – Redução dos honorários periciais – Admissibilidade – Valor excessivo – Recurso Parcialmente Provido.

(TJSP – Agravo de Instrumento 2164834-54.2021.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gentil; Órgão Julgador: 17ª Câmara

de Direito Público; Foro de Jaguariúna – 2ª Vara Judicial: Data de Julgamento: 26/07/2021; Data de Registro: 26/07/2021.

Na hipótese judicializada, penso que se revela cabível o manejo do recurso de agravo de instrumento, especialmente porque, na decisão recorrida, o magistrado singular rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente e homologou proposta de honorários periciais apresentados no valor de R$ 89.980,00 (oitenta e nove mil novecentos e oitenta reais), para pagamento em prazo exíguo, sob pena de preclusão da prova, fato que impõe evidente risco ao exercício do direito de defesa da parte agravante.

Esse entendimento está em sintonia com a Jurisprudência deste Sodalício –
vejamo
s:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REBOQUE – VEÍCULO TOMBADO NA PISTA – INCÊDIO – AVERIGUAÇÃO DA CAUSA – PEDIDO DE REASLIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE E UTILIDADE DA PERÍCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O cabimento do Agravo de Instrumento está limitado ao rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, todavia, há possibilidade de mitigação nos casos em que se demonstra a necessidade da produção da prova para o efetivo deslinde da controvérsia, diante do risco decorrente da inutilidade do julgamento da questão tão somente no Recurso de Apelação.

Deve ser deferida a produção da prova pericial quando resta evidentemente puder auxiliar na formação do convencimento do magistrado, trazendo mais clareza quanto aos pontos técnicos debatidos a em busca da verdade dos fatos. A fim de se alcançar um provimento jurisdicional justo.

(TJ-MT. Agravo de Instrumento n. 102280-82.2023.8.11.0000; Relator (a) Maria

Helena Gargaglione Povoas; Julgado em 23/09/2024)

No mérito propriamente dito, verifica-se que a fixação dos honorários periciais deve respeitar os princípios da
razoabilidade

e proporcionalidade
, considerando-se
a
complexidade da prova
,
o
tempo estimado para sua realização
e a
realidade do mercado
. Embora o volume documental a ser analisado seja expressivo, não há indícios de que a perícia envolva deslocamentos ou exigências técnicas de elevada complexidade, de modo a justificar o montante inicialmente homologado
.

Vale, ainda, pontuar que não é razoável que se imponha à parte pagamento de honorários periciais sem a verificação da proporcionalidade do arbitramento, notadamente quando há outros estudos que demonstrem verbas menores e, ainda mais, se levada em consideração que, em havendo ganho de causa em desfavor do Ente Público Fazendário, será o erário público que arcará com o custeio de referida prova técnica.

Assim, certa de que a realização de referida prova é indispensável para o deslinde da controvérsia e, no que pese ao respeito devido ao trabalho a ser realizado pelo perito, tenho por mim que o orçamento apresentado pela empresa nomeada pelo Juízo para realizar a prova técnica apresenta-se elevado, acima dos parâmetros comumente admitidos por este Tribunal de Justiça, e, por apresentar-se supervalorizado, deve sofrer adequação com observância aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja suficiente para remunerar o profissional técnico por seus bons préstimos.

Com efeito, em hipótese semelhante, pronunciou este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PLEITEADA REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – EXORBTÂNCIA – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREMEFETIADOS – BAIXACOMPLEXIDADE DOS EXAMES – DECISÃOREFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em perícia destinada a verificar a (in)existência de doença preexistente ao falecimento do segurado, a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender a um parâmetro de razoabilidade tal que,além de suficiente para recompensa-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.

Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é medida que se impõe. (TJMT – N. U 1022006-98.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJe 21/11/2023).

De modo que o reconhecimento da desproporcionalidade e razoabilidade dos valores arbitrados a título de honorários periciais apenas em sede de apelação implicaria, sem sombra de dúvidas, considerável dificuldade para reversão do valor pago, bem como, em caso de inadimplência dos honorários, a não realização da prova pericial causará evidente prejuízo às partes do processo.

Forte nesses fundamentos, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o recurso de agravo de instrumento comporta o provimento almejado para que seja reduzido o valor cobrado para realização da perícia.

Diante do exposto, restaurando os efeitos da liminar anteriormente concedida, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, voto pela REDUÇÃO do valor dos honorários periciais, ou seja, para R$ 44.990,00 (quarenta e quatro mil novecentos e noventa reais), dando, assim, PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.

Evidentemente, não cabe desconsiderar que o perito nomeado não é compelido a aceitar o valor, de modo que tal imposição excederia o ofício jurisdicional. Todavia, caso não aceite o valor aqui determinado, devem ser realizadas novas diligências, a fim de apurar novas propostas que atendem aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025